Tribunal: TJDFT
Processo: 0738616-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. APRESENTAÇÃO DIRETA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO. RAZÕES DO AGRAVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONTRARIEDADE.
1. O incidente de suspeição ou de impedimento deve ser dirigido ao i. Juiz acusado, nos termos do art. 146 do CPC, sob pena de supressão de instância e ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
2. As razões do agravo se encontram dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, o que contraria o princípio da dialeticidade.
3. Agravo interno conhecido e não provido.